Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DISTRITO FEDERAL contra o acórdão (ID 10310888) que deu provimento ao recurso interposto por GUSTAVO SOUTO MAIOR SALGADO. O embargante aduz que o acórdão foi omisso quanto à determinação do Superior Tribunal de Justiça para que sejam suspensos todos os processos nos quais se discute o tema em debate (Tema 531). Em decisão de ID 14371510, determinei a suspensão do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. nos. nos 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, revisão do tema 531 do Superior Tribunal de Justiça). O embargado em ID 35790332 comunicou o julgamento e trânsito em julgado do Tema 531 do Superior Tribunal de Justiça. Intimado o embargante a se manifestar sobre a perda do objeto dos embargos de declaração (ID 35975804), quedou-se inerte, conforme certidão de ID 36903379. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 531, firmando a respectiva tese: Tese Firmada: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Destarte, os presentes embargos declaratórios versavam unicamente sobre a necessidade de suspensão do feito, em decorrência da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 24/04/2019, nos autos dos REsp. no 1.769.306 – AL, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em todo país, versando sobre o Tema 531 do STJ, em face de proposta de revisão de tema repetitivo. Por sua vez, houve o julgamento do Tema 1009, no processo que determinou o sobrestamento dos feitos em todo o país, fixando-se a seguinte tese: Tese Firmada: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Considerando-se, ainda, que referida suspensão foi concedida no ID 14371510 e que já houve o julgamento do Tema mencionado, com trânsito em julgado, houve perda superveniente do objeto dos presentes embargos declaratórios. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora